Tribunal: CARF
Processo: 10580.722170/2023-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722170/2023-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.705 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
ABDUL LATIF RODRIGUES HEDJAZI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2019
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Os rendimentos auferidos a título de honorários advocatícios pela atuação em
ação cuja sentença originou o recebimento de juros pagos ao autor da ação
possui natureza de rendimento tributável pela prestação de serviços, sujeito à
retenção de imposto de renda na fonte no mês do recebimento, com a aplicação
da tabela progressiva mensal do mês.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações de ilegitimidade da União, falta de representação
da Receita Federal e do pedido de isenção por moléstia grave, e, na parte conhecida, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2020, ano-calendário de 2019, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos a título de honorários advocatícios, por não ter o sujeito passivo oferecido à tributação
a parcela referente aos juros recebidos.
Consta da notificação de lançamento:
Conforme esclarecimentos prestados pelo contribuinte, o valor declarado corresponde a
honorários advocatícios recebidos de seu cliente em ação de reintegração e danos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722170/2023-13
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.705 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722170/2023-13

morais contra o governo do estado da Bahia. Ainda segundo ele, foi acordado que seus
honorários seriam pagos somente se o contratante obtivesse êxito na ação, recebendo
um percentual do valor do precatório. Os juros moratórios que compõe o precatório em
benefício do seu contratante não transferem para o valor dos honorários essa mesma
natureza, ou seja, o advogado recebe um percentual sobre o total do precatório e esse
vem a ser o seu rendimento, não sendo esse valor também dividido entre principal e
juros. A natureza de cada um dos valores parciais em que é dividido o precatório não se
desloca ou se transfere para os honorários advocatícios. Sendo assim, fica mantido
como rendimento tributável o valor integral informado pela fonte pagadora à Receita
Federal através de DIRF.
O contribuinte impugnou o lançamento alegando em síntese já ter sofrido a
retenção na fonte no valor de R$ 226.366,34; que o valor informado em DIRF pela fonte
pagadora estaria equivocado, pois parte dele seria referente a juros moratórios (R$ 855.170,92),
portanto isentos do IRPF, e parte referente a despesas de autor (R$ 126.673,05); alegou ainda
que é advogado e sócio administrador da Latif Hedjazi & advogados Ltda, de forma que teria o
direito de ter o Imposto de Renda como pessoa jurídica, com alíquota não superior a 16%, o que
teria sido negado pelo Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça da
Bahia, concluindo que nada deve ao Fisco. Requereu ao final:
- consideração e processamento de ofício de sua declaração retificadora, que
anexa aos autos, alegando que os rendimentos isentos somam R$ 981.943,97;
- suspensão do aviso de pendências no portal do IRPF;
- improcedência da multa aplicada;
- reconhecimento de que os juros recebidos são isentos do IRPF, nos termos do
Tema 808 do STF;
- anulação do lançamento e, alternativamente, incidência da alíquota de 16% por
ser sua empresa optante pelo Simples, de forma que é credor do valor de R$ 91.617,68.
O Colegiado da 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 03 (DRJ03), por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, por entender
que
... a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores dos
rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção
relativa de veracidade dos valores nela contidos.
Por outro lado, a responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de
rendimentos da pessoa física é do próprio declarante, como contribuinte direto (artigo
121 do CTN), a quem cumpre oferecer à tributação na declaração anual o total dos
rendimentos recebidos, independentemente de informação da fonte pagadora.
...
... a natureza dos rendimentos recebidos pelo cliente do contribuinte não se confunde
com a natureza dos rendimentos recebidos pelo mesmo. O primeiro recebeu valores em
atraso, sobre os quais incidiu juros de mora; o segundo recebeu remuneração pelos
serviços prestados, na data previamente acordada.
...
No que tange à argumentação de que o IRRF não foi devidamente apropriado, temos
que tal assertiva não corresponde à realidade dos fatos
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 25/8/2023 (fl. 186) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 19/9/2023, por meio do qual reitera
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.705 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722170/2023-13

as teses submetidas à apreciação do julgador de primeira instância, alegando ser nula a decisão
recorrida por ter se furtado a analisar sua impugnação, pois houve atraso no pagamento, uma vez
que o precatório foi formalizado em 2016 e pago em 2018, após negociação sobre deságio de
40% do mesmo, sendo parte paga à parte e parte ao recorrente, de forma que sobre os juros não
incide IR; repisa que requereu a tributação na pessoa jurídica, cuja alíquota seria de 14%,
concluindo que não omitiu rendimentos, mas pagou imposto a maior, acrescentando o seguinte
capítulo:
1 – ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM “ATIVA DA UNIÃO FEDERAL PARA
PLEITEAR IMPOSTOS CUJO TITULAR/BENEFICIÁRIO É O ESTADO DA BAHIA – ART.
157 DA CF – FALTA DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL -FALTA DE
LEGÍTIMO INTERESSE PARA COBRAR CRÉDITO DE QUE NÃO É TITULAR.
Ao final requer:
a. Provimento do recurso, seja para acatar qualquer das preliminares alçadas; seja para,
se por erro de expectativa delas houver rejeição, infirmar o acórdão e declará-lo nulo,
subsistente a declaração de renda, lastreada no ano base 2019 e exercício de 2020,
porque legitima e subsistente; seja por fim, para declarar a renúncia do Estado da Bahia,
à alíquota de 27,5%, eis que valorado, por ele, Estado da Bahia, o destinatário do
tributo, o art. 85, §§ 14 e 15, do CPC; seja para acatar o venire contra factum proprium,
contradição que impede a cobrança de valor que não pertence à RECEITA FEDERAL
DO BRASIL.
b. Para tal efeito e como consequência de tal efeito, que o e. Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais da Receita Federal declare o crédito fiscal de R$113.982,67(cento e
treze mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), em favor do
RECORRENTE, valor esse à maior que o devido retido/descontado pelo NACP, na
DIRF que enviou à Receita Federal, com a retenção a maior;
c. Postula-se, ainda, alternativamente, que seja acatada e processada a declaração
retificadora do imposto de renda 2020/2019, com valor tributável de R$ 826.311,62 (
oitocentos e vinte e seis mil, trezentos e onze reais e sessenta e dois centavos ), com
valor retido na fonte R$ 229 666,33 ( duzentos e vinte e nove mil, seiscentos e sessenta
e seis, reais e trinta e três centos ), e como rendimento isentos e não tributáveis no valor
R$ 981.844,66 ( novecentos e oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e
sessenta e seis centavos );
d. É o que o RECORRENTE espera e requer, com a suspensão da cobrança do suposto
débito tributário, e igual lançamento para efeito de certidão da dívida ativa, eis que o
presente recurso é provido de efeito suspensivo, ex vi legis (art.33 do Dec. 70.235/72).
Registro ainda que em 2/5/2024 o contribuinte protocolou solicitação de
documentos, ou seja, petição para que o presente processo tivesse seu julgamento adiado em
virtude de se encontrar o mesmo hospitalizado e desejar fazer sustentação oral. Juntou ainda
documentos comprobatórios de sus internação e atestado médico. Entretanto, indeferi a juntada,
uma vez que a mim não compete a retirada de processo de pauta, que tem rito próprio previsto no
regimento interno e nas orientações no sítio do CARF. Ademais, noto que o recurso foi
apresentado por escritório de advocacia e o contribuinte, já desde a impugnação, é representado
também por procurador nomeado, que poderiam fazer a sua defesa.
É o relatório.

Voto
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.705 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722170/2023-13

Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém somente será conhecido parcialmente, não se
conhecendo do seguinte capítulo:
1 - ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM “ATIVA DA UNIÃO FEDERAL PARA
PLEITEAR IMPOSTOS CUJO TITULAR/BENEFICIÁRIO É O ESTADO DA BAHIA.
FALTA DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL. FALTA DE LEGÍTIMO
INTERESSE PARA COBRAR CRÉDITO DE QUE NÃO É TITULAR
Trata-se de flagrante inovação recursal, em afronta ao disposto nos artigos 16, 17
e 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, eis que tais teses não foram aventadas quando
da impugnação à primeira instância de julgamento administrativo.
E ainda que assim não fosse, a alegação de ilegitimidade da União para cobrar o
valor do imposto de renda, em que pese pertencer aos Estados o produto da arrecadação do
imposto incidente na fonte sobre rendimentos a seus servidores pagos, certo tratar-se de norma
de direito financeiro, que visa meramente a repartição constitucional de receitas tributárias.
Entretanto, o IRPF é tributo de competência da União, tanto que o recorrente apresentou a sua
declaração de imposto de renda a este ente – e não ao Estado da Bahia; eventual imposto a
restituir apurado no ajuste seria pago pela União. Confira-se, em igual sentido, elucidativa
ementa sobre a temática:
IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RELAÇÃO TRIBUTÁRIA.
RENDIMENTOS PAGOS PELOS ESTADOS. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO
IMPOSTO. NORMA DE DIREITO FINANCEIRO.
O imposto de renda é um tributo de competência da União, cabendo-lhe instituir e
legislar sobre a referida exação, qualificando-se também como sujeito ativo da relação
jurídico-tributária, para fins de exigência do cumprimento das obrigações tributárias.
Embora pertença aos Estados o produto da arrecadação do imposto incidente na fonte
sobre rendimentos por eles pagos a pessoas físicas, cuida-se de norma de direito
financeiro, a qual não altera a relação tributária, permanecendo a incidência do imposto
subordinada ao que dispõe a legislação de natureza federal.
(CARF. Acórdão no 2401-008.933, sessão de 2 de dezembro de 2020).
Não conhecida portanto essa preliminar.
Quanto ao pedido de suspensão da cobrança do suposto débito tributário, e igual
lançamento para efeito de certidão da dívida ativa, eis que o presente recurso é provido de efeito
suspensivo, tal pedido é desnecessário, uma vez que tal efeito suspensivo é aplicado
automaticamente quando da impugnação; tanto é assim que o crédito tributário em discussão não
é alvo de cobrança ou inscrição em Dívida Ativa da União, ou seja, está com sua exigibilidade
suspensa até o final da discussão administrativa sobre o mesmo.
Registro ainda que posteriormente à apresentação do recurso o recorrente juntou
aos autos aditamento ao recurso postulando o reconhecimento da isenção do Imposto de Renda
dos rendimentos recebidos por ser portador de moléstia grave (neoplasia maligna) desde 2019,
conforme documentos comprobatórios que apresenta.
Entretanto, não conheço dessa alegação, eis que não se discute no presente
processo isenção por moléstia grave. Mas mesmo que assim não fosse, nos termos da SÚMULA
CARF No 63:
Para que os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão percebidos pelos portadores
das moléstias enumeradas no inciso XIV do artigo 6.o da Lei 7.713/1988 sejam isentos
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.705 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722170/2023-13

do imposto de renda, o contribuinte deve comprovar que os rendimentos são proventos
de aposentadoria, reforma ou pensão, e que é portador de moléstia grave, discriminada
em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial.
No caso, os 2 (dois) documentos juntados aos autos não foram emitidos por Órgão
Médico Oficial, mas pela Oncoclínicas; além disso não são proventos de aposentadoria, de forma
que, nos termos da Súmula acima copiada, não há como acatar o pedido do recorrente em relação
ao reconhecimento de isenção por moléstia grave.
Quanto à tributação dos valores recebidos na pessoa jurídica à alíquota de 14%,
note-se que tal pedido já foi rejeitado desde sua direção ao judiciário. Não restam dúvidas ter o
recorrente agido como pessoa física, de forma que os rendimentos devem ser tributados pelo
IRPF, informação proveniente da própria fonte pagadora, de forma que tal pedido também não
poderá ser acatado.
Ainda quanto ao pedido de que seja processada sua declaração retificadora
também não poderá ser acatado pela perda da espontaneidade prevista no § 1o do art. 7o do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 7o ...
...
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Posto isso, a questão de fundo recai sobre a forma de tributação dos honorários
advocatícios recebidos ao final de ação judicial; entende o recorrente ser aplicável aos seus
rendimentos a mesma forma de tributação dos rendimentos auferidos pelo autor da ação, ou seja,
não incidência de tributação sobre os juros recebidos pelo atraso no pagamento dos valores.
Manifesto minha inteira concordância com o julgador de piso, transcrevendo
excertos de seu voto, que adoto como minhas razões de decidir:
Pois bem, conforme consta dos autos o contribuinte foi patrono de uma ação judicial e
sua remuneração foi condicionada ao êxito da mesma.
...
... no caso em comento, os rendimentos recebidos pelo contribuinte foram pagos no
tempo previsto, vez que o acordado entre o mesmo e seu cliente foi o que o pagamento
seria realizado quando do ganho da ação:
1 — O contribuinte prestou serviços de advocacia ao seu cliente PAULO SERGIO
RODRIGUES, em sua ação de reintegração e danos morais contra o GOVERNO DO
Original
PROCESSO
10580.722170/2023-13
ACÓRDÃO
103-012.835
–
1a
TURMA/DRJ03 8 ESTADO DA BANIA, SECRETARIA DA FAZENDA
ESTADUAL, e no seu contrato de honorários, foi acordado que os seus honorários
seriam pagos somente se o contratante obtivesse êxito na ação, ou seja contrato de risco,
com cláusula de que o advogado, obtendo êxito teria um percentual quando da formação
do precatório, e foi o que ocorreu.
Bem se vê, que não há que se falar em atraso no pagamento. Aqui vale ressaltar que a
natureza dos rendimentos recebidos pelo cliente do contribuinte não se confunde com a
natureza dos rendimentos recebidos pelo mesmo. O primeiro recebeu valores em atraso,
sobre os quais incidiu juros de mora; o segundo recebeu remuneração pelos serviços
prestados, na data previamente acordada. Assim, não merece reparo o feito fiscal.
É fato que o recorrente recebeu em 2019 os valores referentes a seus honorários
pela atuação em ação cuja sentença originou o recebimento pelo cliente, este sim, correspondente
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.705 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.722170/2023-13

a anos-calendários anteriores ao do recebimento dos honorários; trata-se de renda do profissional
liberal prestador dos serviços advocatícios, tributável na fonte no mês do recebimento, sujeita à
aplicação da tabela progressiva do mês do recebimento.
Guardadas as peculiaridades de cada caso, cito os seguintes acórdãos precedentes:
2202-005.913 e 2201-009.787.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de ilegitimidade da União, falta de representação da Receita Federal e pedido de
isenção por moléstia grave, e, na parte conhecida, por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 280
DF CARF MF
Original